Tribunal: STJ
Processo: 1500982-16.2023.8.26.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100152 - SP(2025/0425721-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: RENAN HENRIQUE FAGUNDES MIGUEL
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA DE ARAUJO E SILVA - SP224803
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA LEI N.
ATOS INFRACIONAIS
ART. 33,
11.343/2006.
PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DA MINORANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que conheceu de agravo para dar provimento a
recurso especial defensivo, a fim de reconhecer a incidência da causa
especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fixando a pena do réu em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em
regime aberto, e 193 dias-multa, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
2. A parte agravante sustenta existir nos autos documentação acerca de
registros de atos infracionais que demonstrariam reiteração delitiva e
envolvimento do condenado em atividades criminosas, de modo a
impedir o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§
art. 33,
4o, da
postulando a reconsideração da decisão
Lei n. 11.343/2006,
monocrática ou o provimento do agravo regimental pela Turma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se registros de atos
infracionais,
sem
demonstração
concreta
de
circunstâncias
excepcionais, gravidade e contemporaneidade em relação ao delito em
apuração, e diante da apreensão de quantidade não elevada de
entorpecente (43,68g de cocaína), autorizam o afastamento ou a
restrição da causa especial de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
anteriormente reconhecida em favor do réu
Lei n. 11.343/2006,
no recurso especial defensivo.
III. Razões de decidir
4. A incidência da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
Lei n. 11.343/2006
legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a
atividades criminosas e de integração a organização criminosa), sendo a
fração de redução fixada ent
e
conforme as circunstâncias do
re 1/6
2/3
caso concreto.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para
Documento eletrônico VDA54728695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 32e16ad3-dcfd-4a33-9155-3ea4882b80f7

afastar a minorante do
§ 4o, da
apenas em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
hipóteses excepcionais, mediante fundamentação idônea que detalhe a
gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, e a
razoável proximidade temporal desses atos com o crime em apuração (
.
EREsp n. 1.916.596/SP)
6. No caso, a decisão do Tribunal de origem afastou a minorante do
tráfico com base em referência genérica ao histórico infracional do
acusado, sem indicar circunstâncias concretas, graves e contemporâneas
aptas a comprovar dedicação a atividades criminosas, nem extrair
outros elementos do conjunto probatório que corroborassem tal
conclusão.
7. A mera menção a atos infracionais pretéritos, desacompanhada de
outros dados objetivos e diante da apreensão de quantidade não elevada
de entorpecente (43,68g de cocaína), configura fundamentação inidônea
para afastar a causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
8. A apreensão de quantidade não relevante de drogas, aliada à ausência
de circunstâncias adicionais gravosas (inserção em grupo criminoso de
maior risco social, atuação armada, envolvimento de menores, uso de
instrumentos de refino etc.), não autoriza a vedação da minorante nem a
redução da fração máxima de
devendo ser mantida a causa de
2/3,
diminuição nos termos fixados na decisão agravada.
9. Não tendo o agravante trazido elementos capazes de infirmar a
decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisório recorrido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
10 . Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido .
Tese de julgamento:
1. O histórico de atos infracionais somente pode ser utilizado para
afastar a causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
quando houver fundamentação idônea que
Lei n. 11.343/2006
demonstre, de forma concreta, circunstâncias excepcionais, a gravidade
dos atos pretéritos e sua razoável proximidade temporal com o crime
em apuração.
2. É inidônea a fundamentação que se limita a alusão genérica a
registros de atos infracionais, sem apoio em outros elementos do
conjunto probatório e diante da apreensão de quantidade não elevada de
droga, para concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas e
afastar a minorante do tráfico.
3. A apreensão de quantidade não relevante de entorpecente, ausentes
circunstâncias adicionais de maior gravidade, não autoriza a vedação da
causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
nem o afastamento do patamar máximo de redução de 2/3.
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
o, § 2o, incisos I, II e III.
Lei n. 12.594/2012, art. 1
STJ,
Terceira
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.916.596/SP,
Seção, j. 08.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 750.163/RJ,
Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 32e16ad3-dcfd-4a33-9155-3ea4882b80f7

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 32e16ad3-dcfd-4a33-9155-3ea4882b80f7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100152 - SP(2025/0425721-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: RENAN HENRIQUE FAGUNDES MIGUEL
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA DE ARAUJO E SILVA - SP224803
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA LEI N.
ATOS INFRACIONAIS
ART. 33,
11.343/2006.
PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DA MINORANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que conheceu de agravo para dar provimento a
recurso especial defensivo, a fim de reconhecer a incidência da causa
especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fixando a pena do réu em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em
regime aberto, e 193 dias-multa, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
2. A parte agravante sustenta existir nos autos documentação acerca de
registros de atos infracionais que demonstrariam reiteração delitiva e
envolvimento do condenado em atividades criminosas, de modo a
impedir o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§
art. 33,
4o, da
postulando a reconsideração da decisão
Lei n. 11.343/2006,
monocrática ou o provimento do agravo regimental pela Turma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se registros de atos
infracionais,
sem
demonstração
concreta
de
circunstâncias
Documento eletrônico VDA54728476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:01
Código de Controle do Documento: f46f0a34-e0b3-4f12-9076-c79e5924b9db

excepcionais, gravidade e contemporaneidade em relação ao delito em
apuração, e diante da apreensão de quantidade não elevada de
entorpecente (43,68g de cocaína), autorizam o afastamento ou a
restrição da causa especial de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
anteriormente reconhecida em favor do réu
Lei n. 11.343/2006,
no recurso especial defensivo.
III. Razões de decidir
4. A incidência da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
Lei n. 11.343/2006
legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a
atividades criminosas e de integração a organização criminosa), sendo a
fração de redução fixada ent
e
conforme as circunstâncias do
re 1/6
2/3
caso concreto.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para
afastar a minorante do
§ 4o, da
apenas em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
hipóteses excepcionais, mediante fundamentação idônea que detalhe a
gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, e a
razoável proximidade temporal desses atos com o crime em apuração (
.
EREsp n. 1.916.596/SP)
6. No caso, a decisão do Tribunal de origem afastou a minorante do
tráfico com base em referência genérica ao histórico infracional do
acusado, sem indicar circunstâncias concretas, graves e contemporâneas
aptas a comprovar dedicação a atividades criminosas, nem extrair
outros elementos do conjunto probatório que corroborassem tal
conclusão.
7. A mera menção a atos infracionais pretéritos, desacompanhada de
outros dados objetivos e diante da apreensão de quantidade não elevada
de entorpecente (43,68g de cocaína), configura fundamentação inidônea
para afastar a causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
8. A apreensão de quantidade não relevante de drogas, aliada à ausência
de circunstâncias adicionais gravosas (inserção em grupo criminoso de
maior risco social, atuação armada, envolvimento de menores, uso de
instrumentos de refino etc.), não autoriza a vedação da minorante nem a
redução da fração máxima de
devendo ser mantida a causa de
2/3,
diminuição nos termos fixados na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54728476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:01
Código de Controle do Documento: f46f0a34-e0b3-4f12-9076-c79e5924b9db

9. Não tendo o agravante trazido elementos capazes de infirmar a
decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisório recorrido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
10 . Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido .
Tese de julgamento:
1. O histórico de atos infracionais somente pode ser utilizado para
afastar a causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
quando houver fundamentação idônea que
Lei n. 11.343/2006
demonstre, de forma concreta, circunstâncias excepcionais, a gravidade
dos atos pretéritos e sua razoável proximidade temporal com o crime
em apuração.
2. É inidônea a fundamentação que se limita a alusão genérica a
registros de atos infracionais, sem apoio em outros elementos do
conjunto probatório e diante da apreensão de quantidade não elevada de
droga, para concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas e
afastar a minorante do tráfico.
3. A apreensão de quantidade não relevante de entorpecente, ausentes
circunstâncias adicionais de maior gravidade, não autoriza a vedação da
causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
nem o afastamento do patamar máximo de redução de 2/3.
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
o, § 2o, incisos I, II e III.
Lei n. 12.594/2012, art. 1
STJ,
Terceira
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.916.596/SP,
Seção, j. 08.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 750.163/RJ,
Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo contra decisão na qual conheci do agravo para dar provimento ao recurso
especial defensivo para fixar a pena do réu em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
em regime aberto, e 193 dias-multa, deferindo a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (e-STJ fls.
).
643/648
Documento eletrônico VDA54728476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:01
Código de Controle do Documento: f46f0a34-e0b3-4f12-9076-c79e5924b9db

Alega, em síntese, haver documentos nos autos que comprovam a reiteração
delitiva do réu (registros dos atos infracionais), a demonstrar o envolvimento em
atividades criminosas e, por conseguinte, impedir o reconhecimento da figura prevista
no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/06.
Busca, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pela
Quinta Turma (e-STJ fls.
).
654/659
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 672/679.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para reformar a decisão agravada que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como cediço, para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de
pena do
§ 4o, da
o condenado deve preencher,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de
a
a depender das circunstâncias do caso
1/6
2/3,
concreto.
No caso, o Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante do
tráfico, "além de todas as circunstâncias do caso concreto indicarem a dedicação às
atividades criminosas, a menção aos registros de atos infracionais não foi isolada,
constituindo-se em mais um argumento, dentre outros, a comprovar a dedicação do
acusado às atividades ilícitas" (e-STJ fls.
).
499/500
Prevaleceu na Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial, o
entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a
minorante prevista no
§ 4.o, da
por meio de fundamentação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
idônea que aponte, detalhadamente, a existência de circunstâncias excepcionais, nas
quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos,
Documento eletrônico VDA54728476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:01
Código de Controle do Documento: f46f0a34-e0b3-4f12-9076-c79e5924b9db

bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para
EREsp n. 1.916.596/SP,
acórdão Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em
DJe de
8/9/2021,
. Abaixo, a ementa do referido julgado:
4/10/2021)
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33,
§ 4.o, DA
PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM
LEI N. 11.343/2006.
ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO
INTERMEDIÁRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO
ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O
ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE
DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS
E DESPROVIDOS.
1. Consoante o § 4.o do
da
os condenados pelo
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de
(um sexto) a
1/6
2/3
(dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso
preencher cumulativamente os requisitos.
2. Na esfera da
as medidas socioeducativas aplicadas em
Lei n. 8.069/1990,
resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de
responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração
social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a
desaprovação da conduta infracional (art. 1.o, § 2.o, incisos I, II e III, da
- SINASE).
Lei n. 12.594/2012
3. No entanto, apesar de a medida socieducativa, impositiva e
preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que
não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus
antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior
ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de
drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades
delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e
recrudescendo a execução penal.
4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por
adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a
maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a
dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis
na dosimetria e execução da pena.
5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão
genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da
dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi
Documento eletrônico VDA54728476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:01
Código de Controle do Documento: f46f0a34-e0b3-4f12-9076-c79e5924b9db

extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os
agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi
possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente.
6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de
consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora
para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico
infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33,
§ 4.o, da
por meio de fundamentação idônea que aponte a
Lei n. 11.343/2006,
existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade
de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a
razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
7.
Embargos
de
divergência
conhecidos
e
desprovidos.
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para
EREsp n. 1.916.596/SP,
acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
8/9/2021,
)
4/10/2021.
Como decidido, mostra-se inidônea a fundamentação que faz alusão genérica
ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação a atividades
criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório
para respaldar a conclusão de que o acusado vinha se dedicando à atividade criminosa, o
que tampouco é possível identificar a partir da quantidade não elevada de entorpecente
(43,68 gramas de cocaína).
Dessa forma, mantém-se a incidência da causa de diminuição da pena descrita
no § 4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
Por oportuno, "A apreensão de quantidade não relevante de drogas e a
ausência de circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco
social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga etc)
não autorizam a vedação à minorante do tráfico no seu patamar máximo de
(dois
2/3
terços)" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
750.163/RJ,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2023,
17/2/2023)
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:01
Código de Controle do Documento: f46f0a34-e0b3-4f12-9076-c79e5924b9db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0425721-8
AREsp 3.100.152 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 018812023 15009821620238260201 18812023
1881202315009821620238260201
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENAN HENRIQUE FAGUNDES MIGUEL
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA DE ARAUJO E SILVA - SP224803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: RENAN HENRIQUE FAGUNDES MIGUEL
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA DE ARAUJO E SILVA - SP224803
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054856054=0560809@
2025/0425721-8 - AREsp 3100152 Petição : 2026/0008351-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:50
Código de Controle do Documento: 10494F52-8EC7-4904-A7D2-E43A5EBCA47F